Tribunal: TJDFT
Processo: 0002952-30.2012.8.07.0011
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0002952-30.2012.8.07.0011 RECORRENTE: A.D.S RECORRIDO: L.C.D.S.S. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ABANDONO AFETIVO. GENITOR EM RELAÇÃO À FILHA. ABALO PSICOLÓGICO NA CRIANÇA. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. METÓDO BIFÁSICO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Na presente hipótese, o apelante pretende obter a reforma da sentença para que seja desonerado do pagamento do valor dos danos morais fixados no montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais). 2. No caso, verifica-se que restou comprovado nos autos o alegado abandono afetivo, bem como o abalo psicológico por ela sofrido. Por essa razão é possível a indenização pelos danos morais apontados. 3. Verifica-se que o recorrente é motorista e recebe irrisório salário mensal. Pelas razões expostas, o valor dos danos morais deve ser fixado no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com o devido respeito ao princípio da razoabilidade e diante da aplicação do método bifásico adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. 4. Apelação conhecida e parcialmente provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 944 do Código Civil, sustentando que o valor arbitrado para o pagamento de indenização a título de danos morais é desproporcional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 944 do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “A revisão do quantum indenizatório estipulado pelo Tribunal de origem só é admitida quando irrisório ou exorbitante, o que não ocorre no caso em questão, em que o valor arbitrado respeitou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Outrossim, a análise da questão esbarraria, também, na Súmula 7/STJ”. (AgInt no AgInt no AREsp 1591185/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 22/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009